Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MATHEUS GHISI, em favor de DIEGO DA SILVA RAMOS, contra ato juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente (27/05/2020), em face da prisão em flagrante realizada em 24/052020, que foi homologada e convertida em prisão preventiva, como incurso no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência).
Examinados os autos, obediente a Resolução 71/2009-CNJ, onde se lê o noticiado pela esposa do paciente, acerca de vários Boletins de Ocorrência pelo descumprimento da medida imposta, não verifico ilegalidade gritante, podendo o pedido aguardar o exame pelo juízo natural.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição na forma regimental, atendida a urgência que o caso requer.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.